Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. NATUREZA. NOCIVIDADE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade da cocaína, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.